Tribunal: TJES
Processo: 5024984-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024984-57.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.
INTERRUPÇÃO DAS
LINHA
S
TELEFÔNICA
S
COME
RCIA
IS
.
OI. S.A. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA CONSUMIDORA CONSTATADO.
RED
UÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal

potencialidade
de dano à personalidade
está
calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve.

2.
Provado que o serviço de telefonia não funcionou por 10 dias, privando a empresa de manter canal de comunicação com o consumidor, sem que a OI S. A. tivesse empreendido esforços para a manutenção do
problema indicado
.

3.
T
ratando a apelada de pessoa jurídica do ramo de atendimento de urgências e emergências médicas, um canal telefônico é imprescindível para o
estabelecimento imediato
d
e comunicação

com

os clientes
que precisa
m

de prontidão
n
o serviço
contratado
.

4
.
Balizando-se
na jurisprudência do colendo STJ e mesmo
dos tribunais pátrios
, e considerando as especificidades
do caso em questão
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo
por bem em readequar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo,
reduzido-
o
para
o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

5
.
Conheço e dou
parcial
provimento ao recurso.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar
parcial
provimento ao recurso.

V
itória/
ES
,
2
8
de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
OI S. A.
contra a sentença (id. 5256513) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de
Vi
tória
/ES, que julgou procedente os pedidos autorais,

na
Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais

ajuizada por
SERVIÇOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENÇÃO A VIDA LTDA.

Em suas razões
(
id. 5256515
)
a apelante aduz
a inexistência de dano moral indenizável, posto que a apelada não poderia sofrer com sentimentos negativos exclusivos de pessoas físicas, bem como inexiste comprovação de repercussão negativa perante clientes e fornecedores. Ademais, o
quantum
indenizatório é exagerado.

À análise.

Inicialmente, destaco que a apelante recorre tão somente do capítulo da sentença concernente aos danos morais e sua quantificação, mantendo-se resignada
em relação
à constatação da sua falha na prestação de serviços.

Dito isso, é cediço que o

Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade está calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve.

No caso dos autos
,

observo
q
ue a apelada deixou de usar as linhas telefônicas entre os dias 02 e 12 de novembro de 2021 (ids. 5256500 e 5052501). Por isso, efetuou tentativas de restabelecimento do canal telefônico desde 05/11/2021, sem sucesso. Como prova disso, a própria apelante relatou em sede de contestação que abriu protocolos nos dias 05 e 09 de novembro, os quais tiveram o status, respectivamente, cancelado e reparo não realizado.

Ademais, a apelada colacionou registros de conversas com clientes que tiveram dificuldade em contatá-la durante ocorrências surgidas no lapso temporal que ficou sem o funcionamento das linhas telefônicas (ids. 5256485 e 5256486).

Diante de tais provas, e considerando que a apelada é pessoa jurídica do ramo de atendimento de urgências e emergências médicas (id. 5256484), o canal telefônico prestado pela apelante é imprescindível para o estabelecimento imediato de comunicação com os clientes que precisam de prontidão no serviço contratado.

Assim, ao contrário do que afirma a apelante em suas razões, as provas colacionadas aos autos dão conta de evidenciar fatos que geraram
repercussão negativa à reputação perante os clientes de forma, além de evidenciarem abalo à imagem da autora decorrente do não cumprimento do contrato de prestação de serviços telefônicos.

Salienta-se, ainda, que tal constatação é de ordem objetiva, porquanto não se leva em consideração eventual sentimento da empresa, muito menos considera de forma genérica a opinião dos clientes da apelada, mas se substancia na objetiva diminuição da reputação e credibilidade da empresa ao levar em consideração sua atividade-fim da apelada.

Ao decidir caso envolvendo, dentre outros fatos, o descumprimento contratual, assim já se manifestou o colendo STJ:

[...] 3. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). [...] (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Portanto, reputo devida a condenação aos danos morais,
mantendo incólume a r. Sentença nesse particular
.

No que se refere à
fixação do
quantum
indenizatório,
registro que
o
C
. Superior Tribunal de Justiça
vem
aplica
ndo
o critério bifásico,
segundo o qual
deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro nas peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado.

A partir disso, em casos análogos à hipótese dos autos, inclusive tendo a Apelante como demandada, a jurisprudência tem entendido nesse sentido, à guisa de exemplificação
:

[...]
4. A jurisprudência dos tribunais superiores é bem clara ao enunciar que a conduta ilícita hábil a gerar dano moral indenizável à pessoa jurídica é aquela que ofende a sua honra objetiva, na medida em que a mesma tem uma reputação a zelar tanto em face aos consumidores quanto junto aos fornecedores e, ainda, frente às instituições financeiras. De modo que o desabono do nome da pessoa jurídica reverbera nas mais diversas esferas e repercute em evidentes prejuízos, ofendendo a sua imagem e reputação, bem como maculando a sua credibilidade no âmbito do seu mercado de atuação. 5. Verifica-se que sobreveio a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, montante que, data máxima vênia, não se revela excessivo, mas compatível com o dano suportado. Não há justificativa, portanto, para a intervenção excepcional deste tribunal na modificação da quantia fixada pelo juízo singular. 6. Apelo conhecido, mas desprovido. (TJCE; AC 0217857-79.2013.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 17/03/2021; Pág. 103)

[...]
4. Os danos morais restaram caracterizados no caso concreto, porquanto a indisponibilidade da linha obstaculizou a utilização do telefone e dificultou o desenvolvimento das atividades da empresa, como o atendimento aos clientes e fornecedores, por período de onze dias, além de não atendidas reiteradas solicitações de reparo das linhas telefônicas. Portanto, evidente a ofensa à honra objetiva e à imagem da pessoa jurídica. 5. Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, não devendo constituir em causa de enriquecimento injustificado da parte, por outro lado. Atentando-se às circunstâncias da ofensa, bem como aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, vai mantida a indenização por dano moral em R$ 4.000,00. [...] (TJRS; AC 0176807-35.2018.8.21.7000; Flores da Cunha; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 18/09/2018; DJERS 25/09/2018).

[...]
5. Evidente o dano moral sofrido pela autora (empresa comercial), a qual privada do uso da sua linha telefônica por período superior a trinta dias, embora tivesse contatado com a ré em dezoito ocasiões para resolver o problema, tendo, porém, a empresa de telefonia permanecido inerte. Inegável que houve dano à imagem da demandante no mercado (fornecimento de refeições), pois que necessitava da referida linha telefônica para atender aos pedidos de seus clientes, os quais não conseguiram realizar as encomendas, e tampouco o pagamento via cartão Banrisul. Além disso, restara obrigada a ajuizar a presente demanda para que o serviço fosse restabelecido. A propósito, pacificado que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, nos exatos termos da Súmula nº 227 do STJ. 6. O quantum indenizatório vai reduzido para o valor de cinco mil reais, adequado ao parâmetro adotado por este colegiado, bem como de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...] (TJRS; AC 0104793-53.2018.8.21.7000; Flores da Cunha; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 10/05/2018; DJERS 15/05/2018).

Nes
s
es termos
, balizad
a
na jurisprudência do
Colendo
STJ e
dos tribunais pátrios
, e considerando as especificidades
do caso em questão
,
sobretudo o fato de que a interrupção da linha telefônica não ultrapassou mais de quinze duas
,
entendo
por bem em readequar
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo,
reduzido-
o
para
o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.